Tribunal: TJES
Processo: 5008547-71.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008547-71.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GEOVANI GONCALVES VICENTE

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. SISTEMA PJE. ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO. VALIDADE DO ATO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por intempestividade, o qual, por sua vez, se insurgia contra o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. A parte recorrente alega a nulidade da intimação, por ausência de notificação do patrono.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a validade da intimação eletrônica, realizada por meio do sistema PJe, a advogado regularmente constituído nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação eletrônica da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça é válida, pois expedida via sistema PJe e endereçada ao advogado que a parte indicou ao propor a ação e que vinha recebendo as comunicações processuais.

Consoante o art. 5º da Lei nº 11.419/2006, as intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º da mesma Lei, dispensam a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

O presente recurso não é o primeiro interposto pelo agravante, já lhe tendo sido antes endereçadas intimações cuja ciência e regularidade não foi controvertida.

Inexiste nulidade processual ou ofensa à ampla defesa e ao contraditório quando a intimação cumpre os requisitos legais e o recurso é interposto após o esgotamento do prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação realizada por meio eletrônico, via sistema PJe, em nome de advogado regularmente constituído nos autos é válida e suficiente para a deflagração dos prazos processuais.

É intempestivo o recurso interposto fora do prazo legal, contado a partir da regular intimação eletrônica da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.419/2006, art. 5º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO
INTERNO N
O
AGRAVO
DE INSTRUMENTO N.º
5008547-71.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: GEOVANI GONCALVES VICENTE

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de agravo interno aviado contra a decisão monocrática id nº 14063036, que inadmitiu o agravo de instrumento outrora manejado pela parte ora recorrente.

Nas razões recursais, alegou-se, em suma, não haver comprovação de intimação do patrono da parte recorrente, ensejando a nulidade absoluta dos atos processuais e prejuízo à ampla defesa e ao contraditório. Outrossim, ratifica o pleito de concessão da gratuidade de justiça.

Em meu sentir, acertada afigura-se a decisão monocrática ora submetida ao escrutínio deste colegiado.

A decisão primeva vergastada pelo agravo de instrumento apresenta o seguinte conteúdo:

“A declaração de hipossuficiência não goza de presunção absoluta, cabendo ao juiz, diante dos fatos e documentos que instruem a petição inicial, indeferir o referido requerimento sempre que convencido acerca da capacidade econômica do postulante
1
.

Da análise dos documentos e alegações apresentados, depreendo que a parte autora demonstra plena capacidade econômica para arcar com os custos do processo, notadamente se observado que:

i)
o valor da pretensão, nesta fase inicial, se resume ao pagamento de custas processuais em percentual de 1,5% (um e meio por cento) do valor da causa – observado o valor mínimo;

ii)
intimada, sequer apresentou a documentação necessária para indicar risco à sua manutenção digna, em caso de pagamento dos custos processuais, tais como extratos bancários e declaração de ajuste anual do imposto de renda. De outra banda, declarou ter rendimento suficientes para suportar a compra de um veículo financiado.

Por tais razões,
INDEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça pleiteado pela parte autora.

Intimem-se a requerente para o pagamento das custas prévias, no
prazo de 15 (quinze) dias
, sob pena de extinção
”.

Conforme andamento do feito primevo, foi o pronunciamento lançado em 02/08/2024, seguindo-se em 24/10/2024 a expedição de intimação endereçada ao causídico constituído nos autos.

Referido advogado fora indicado por ocasião da propositura,
já lhe tendo s
ido endereçadas outras intimações, a exemplo da referente
à decisão anteriormente proferida (vergastada pelo agravo de instrumento nº
5013818-32.2023.8.08.0000,
antes interposto também por
GEOVANI GONCALVES VICENTE)
.

Em 03/12/2024 registrou o sistema Pje o exaurimento do prazo deflagrado,
muito antes da apresentação da petição id nº 70302093 em 05/06/2025 – através da qual substabelecidos poderes e indicado advogado para intimação exclusiva
.

Depreende-se, portanto, até mesmo das capturas de tela que ilustraram as razões recursais do agravo de instrumento, regular a intimação realizada (artigo 5º da Lei nº 11.419/2006), não prosperando as arguições de nulidade absoluta de atos processuais e ofensa à ampla defesa e ao contraditório.

De consequência, inexistente óbice à deflagração e ao transcurso do prazo recursal, resulta intempestivo o agravo de instrumento interposto em 04/06/2025.

Assim, sem qualquer delonga, ratifico a conclusão outrora externada relativamente ao não conhecimento do agravo de instrumento interposto, daí porque
conheço e

nego provimento ao agravo interno
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.